Tribunal: TJMT
Processo: 1032811-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DADVA FERREIRA DA SILVA - CPF: 531.676.781-00 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO - CPF: 651.579.231-04 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1032811-44.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

28/02/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrentes:

DADVA FERREIRA DA SILVA

JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS E PENSIONISTA. FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS COM INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO STJ E TJMT. RECURSO PROVIDO.

1.

O servidor aposentado tem direito a receber em pecúnia as férias não gozadas quando se encontrava na ativa, acrescidas do terço constitucional.

2.

“
Assim, deixando de gozar o período de férias que lhe era devido, independentemente de se tratar de prazo integral ou proporcional, faz jus o servidor à indenização correspondente, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração
”. (STJ, AgRg no REsp no 487.940 - RS (2003/0001888-8), Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julg: 27.11.2007).

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, ora recorrentes contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para: a) CONDENAR o Estado de Mato Grosso a converter em pecúnia em favor de José Carlos de Figueiredo 07/12 avos de férias proporcional, relativos ao período de 03/07/2020 a 09/02/2021 e licença prêmio de 02 meses, referente ao período de 03/07/2013 a 02/07/2018. b) CONDENAR o Estado de Mato Grosso a converter em pecúnia em favor de Dadva Ferreira da Silva, 01 mês de férias, constituídas entre 03/07/2019 a 02/07/2020, 03/12 avos de férias proporcional, referente ao período de 03/07/2020 a 11/10/2020, e também de licença prêmio de 01 mês, referente ao período aquisitivo de 03/07/2003 a 02/07/2008 e licença prêmio de 03 meses, referente à 03/07/2013 a 02/07/2018. c) Os valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E,

desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

Os recorrentes em suas razões recursais pleiteiam o recebimento da indenização do terço constitucional sobre as férias proporcionais, referente ao período da condenação, tendo em vista que a sentença foi omissa quanto ao referido pedido e mesmo tendo sido apresentado Embargos de Declaração, não foi sanada a omissão apontada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id no 148314517.

Ministério Público por meio do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, declinou sua competência para os casos em que não envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, motivo pelo qual, não foi colhida sua manifestação.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos pares;

Conheço do presente recurso uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, verifico que a sentença deixou de analisar o pedido inicial dos promoventes quanto ao recebimento do Terço Constitucional correspondente ao período da condenação, conforme demonstrado na certidão de verbas rescisórias que foi juntado na inicial.

Assim, resta evidente que os servidores têm direito ao recebimento de férias não usufruídas quando permaneceram na ativa, acrescidas de 1/3 (um terço), sobre a remuneração percebida no período aquisitivo.

A respeito eis o entendimento recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DATA DA VIOLAÇÃO AO DIREITO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – BASE DE CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR O SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O início da contagem do prazo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata). No caso, ao verificar que o objetivo da Recorrente é auferir a diferença entre o valor pago pelo Estado, concernente às férias não usufruídas, e o que entende ser o devido, o prazo prescricional começa a fluir a partir do pagamento da indenização. As férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, não se efetuando cálculo pelo salário atual como pretendido pela parte apelante.

(N.U 0504965-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Deste modo, resta evidente que os Autores fazem jus ao recebimento das férias proporcionais, acrescida do terço constitucional.

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, aos Recorrentes o direito ao recebimento do terço constitucional sobre as férias proporcionais, referente ao período constante no dispositivo da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023